Tribunal: TJES
Processo: 0000349-46.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000349-46.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: LOUISE MENDES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE.
DIFERENÇAS SALARIAIS.
REMESSA E RECURSO CONHECIDO
S
E ESTE DESPROVIDO.

I - O
artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação
de 20% do vencimento base
ao docente que exerce regência de classe,
inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.

II -
Ademais, à luz do princípio da isonomia e a teor do que dispõe a Lei Municipal de Piúma 1.345/2007, em seus artigos 1º, não me é permitido inferir, em uma visão lógico sistemática, haver uma distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe.

III -
Na hipótese
,
quanto à condenação ao pagamento das diferenças salariais no período de 2019 a 2021 à servidora,
há que se considerar que em conformidade com o exposado pelo próprio magistrado sentenciante quando do julgamento dos aclaratórios interpostos de seu
decisum

“
as fichas financeiras juntadas

nos autos

não faz menção ao pagamento de gratificação de regência de classe, tampouco seus

reflexos.

Portanto não é possível dizer que o referido cálculo encontra-se correto”.

I
V
-
Remessa
e recurso
conhecid
os e este desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, bem como do recurso de apelo para a este negar-lhe provimento, de modo a confirmar a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0000349-46.2022.8.08.0062

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO
: LOUISE MENDES DA SILVA

R
EMETENTE: 1ª VARA DE PIÚMA

JU
ÍZA
DE DIREITO:
DR
A
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de
ação movida por
LOUISE MENDES DA SILVA
em face do Município de Piúma a qual restou julgada
parcialmente
procedente a fim de:

“
A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora, a diferença salarial, respeitando os vencimentos fixados na legislação municipal especifica de cada ano em que a autora foi contratada, 2019 (Lei nº 2.282/2018), 2020 (Lei nº 2.335/2019), 2021 (Lei nº 2.374/2021), observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do
13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal

nº 1.345/2007 no cálculo,

do

período em que

autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e

o quinquênio prescricional

anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D)
JULGAR IMPROCEDENTE o

pedido

de condenação do Município ao pagamento da diferença das férias e adicional de 1/3 de férias, com incidência da gratificação prevista na Lei Municipal

nº 1.345/2007, sob os fundamentos acima expostos.

E) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido

de condenação do Município ao pagamento de férias e adicional

observando 45 (quarenta e cinco) dias,

sob os fundamentos acima expostos.

F)
DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos
créditos resultantes

da relação de trabalho

relacionados

ao período anterior à 29.03.2017, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.
”

Determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

Condenou ambas as partes ao pagamento na proporção de 50% para cada um de custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados após liquidação do julgamento.

Irresignado com o referido pronunciamento, o Município de Piúma apresentou apelação, impugnando a assistência judiciária gratuita. No mérito, em suma, aduziu que inexistiu redução da remuneração uma vez que a partir da revogação da Lei Municipal n. 1.3
4
5/2007, no ano de 2012 a gratificação por regência de classe foi incorporado ao vencimento dos servidores do magistério,
b
em como que “É preciso se insurgir em face da sentença, uma vez que condenou o Município ao pagamento de uma diferença de vencimento que não existe, vez que o ente público efetivamente pagou os valores de acordo com as horas trabalhadas e o montante fixado nas leis ESPECIFICAS das contratações temporárias dos anos de 2019 a 2021”.

Contrarrazões no id. 10855674 vindicaram pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, de pronto, cumpre refutar a impugnação ao beneficio da assistência judiciária gratuita em favor da servidora municipal.

Isto porque,
o artigo 99, §3º da Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Cumpre ressaltar que, conforme a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação da já revogada Lei
n. 1.060/50,
bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
,

a qual pode
ser
ilidida

diante de prova em contrário
.

Compulsando os autos
não observei qualquer prova capaz de refutar a presunção mencionada, não constituindo sua aposentadoria como
servidora
municipal desiderato suficiente, por si só, para lhe tolher o referido benefício.

Com isso,
rejeito a impugnação.

Relativamente ao mérito propriamente dito,
o artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação
de 20% do vencimento base
ao docente que exerce regência de classe, como é o caso da autora,
assim estipulando:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Analisando o teor das Leis Municipais ns. 1.865/2012 e 1.969/2013, Estatutos e Planos de Carreira do Magistério Municipal, não foi possível concluir da maneira que o Município recorrente sustenta, uma vez que inexistiu incorporação tampouco revogação quanto a norma anterior que instituiu a gratificação ao magistério municipal.

Digo isto, sopesando que as legislações mais recentes não revogaram expressamente o artigo supratranscrito (vale mencionar, a lei n. 1.345/2007), não é incompatível, nem mesmo regulamentou inteiramente a matéria quanto a gratificação de regência de classe, nesse trilhar, inaplicável é o §1º do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto Lei n. 4.657/1942.

Não foi outra a cognição deste Tribunal ao examinar os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da
gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (0001195-97.2021.8.08.0062. RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 10/09/2024. 1ª Camara Cível do TJES)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIÚMA. Gratificação de regência de classe (lei municipal nº 1.345/2007). ausência de revogação expressa ou tácita pelas leis municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. incorporação da gratificação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério não comprovada por meio de lei. Princípio da legalidade. DIREITO RECONHECIDO PARA A PROFESSORA QUE ATUA DIRETAMENTE NA SALA DE AULA COM REFLEXOS NAS FÉRIAS REMUNERADAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. Período de 45 (quarenta e cinco) dias de gozo de férias que deve nortear o pagamento do terço de férias. EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NATUREZA VENCIMENTAL. DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS REMUNERADAS E DO TERÇO DE FÉRIAS. EVENTUAL QUITAÇÃO DESTAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVE SER COMPROVADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO QUE ESTÁ APENAS RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA DE PARTE ÍNFIMA DO PEDIDO PELA AUTORA. MUNICÍPIO REQUERIDO QUE DEVE RESPONDER POR TODO O ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO E FORMULADO ADESIVAMENTE PELA AUTORA PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (PROCESSO Nº 0000031- 63.2022.8.08.0062. RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. 05/09/2024. 4ª Câmara Cível do TJES)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional.
A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05/07/2024.
(TJES - Data: 05/Dec/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001216-73.2021.8.08.0062, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, à luz do princípio da isonomia e a teor do que dispõe a Lei Municipal de Piúma 1.345/2007, em seus artigos 1º, não me é permitido inferir, em uma visão lógico sistemática, haver uma distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe.

Ao tratar da gratificação a lei vale-se da expressão
“
servidor do magistério”
, a alcançar professores da rede municipal de ensino que atuem na regência de classe.

Portanto, não há nenhuma previsão que permita fazer distinção a depender do regime jurídico do professor.

Atento que, ao contrário da previsão para os professores, o art. 2º

da mesma Lei, ao tratar da gratificação pelo exercício de função pedagógica, foi expresso ao restringi-la ao
“
servidor efetivo”
.

Portanto, claramente a Legislação vale-se de expressões distintas a conferir benefícios idênticos, no fim de restringir ou não a concessão da gratificação, quando assim pretendeu o legislador.

No caso dos professores, a disposição legal é clara quanto a sua abrangência (
“servidor do magistério”)
, não havendo razão aparente à restrição pretendida pela Municipalidade.

Com relação à impugnação da condenação municipal ao pagamento das diferenças salariais entre os anos de 2019 a 2021 à servidora, adoto com razão de julgar o mesmo entendimento externado pela eminente Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em feito análogo ao presente, no sentido de que “
O município requerido alega que não seria devida a sua condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias neste período de 2019 a 2021, uma vez que teria efetuado o pagamento do salário da autora de acordo com as horas trabalhadas (quantidade de aulas ministradas) e o montante fixado nas referidas leis específicas das contratações temporárias. Ocorre que tal questão, conforme bem ponderado na sentença objurgada, deverá ser objeto de debate na fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC/2015”.
(TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0000345-09.2022.8.08.0062, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/Oct/2024)

Na hipótese
, há que se considerar que em conformidade com o exposado pelo próprio magistrado sentenciante quando do julgamento dos aclaratórios interpostos de seu
decisum

“
as fichas financeiras juntadas

nos autos

não faz menção ao pagamento de gratificação de regência de classe, tampouco seus

reflexos.

Portanto não é possível dizer que o referido cálculo encontra-se correto”.

P
elo exposto,
conheço da remessa necessária, bem como do recurso
de apelo
para a este negar-lhe provimento
,
de modo a
confirmar
a sentença vergastada
.

Destaco que quando da liquidação do julgado e fixação do percentual de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, eles devem sopesar atuação do causídico até esta instância.

É
como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.